Tribunal: TJMT
Processo: 0004686-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SONIA DOUROTI FLESSAK

Número do Protocolo: 4686/2021
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDOS ANALISADOS - OMISSÕES NÃO ENCONTRADAS – MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILDIADE - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ANALISADO – OMISSÃO SANADA – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – PERCENTUAL MANTIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO REJEITADO – RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.
In casu, restou cabalmente comprovado que o automóvel utilizado pelo servidor encontrava-se em situação precária, sem quaisquer condições de uso, conforme escrito no Laudo Pericial de Acidente de Tráfego n. 02.05.07.0432./2006, colacionado às fls. 47/56 e Laudo Pericial Cível de Fls. 61/90.
É inequívoco o dano moral sofrido pela convivente do servidor infortunado fatalmente em acidente de trânsito, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova de prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos, mesmo que parcialmente, e o vício sanado.
Não há que se falar em redução de honorários advocatícios quando forem fixados dentro dos parâmetros legais e respeitando a importância da causa, o serviço prestado, o zelo e o tempo exigido para a prestação do serviço.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SONIA DOUROTI FLESSAK

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 24052/2018, que proveu parcialmente o recurso, somente para estabelecer quais índices de juros e correção monetária deverão ser utilizados para atualização dos valores.
O Embargante afirma que o acórdão apresentou vício de omissão, sob o fundamento de que não restou comprovado que era seu o dever de manutenção do veículo envolvido no acidente, já que a vítima era funcionário da FUNASA (órgão federal) e, ainda que fosse comprovado, não consta nos autos prova efetiva de que este não tenha realizado no veículo as revisões necessárias.
Afirma que não há comprovação de dolo ou culpa, mormente pelo fato de não existir comprovação da falta de manutenção do veículo, de modo que existe a possibilidade, não levada em consideração pelo juízo, de que houve defeito mecânico oculto, não perceptível pelos servidores condutores do automóvel.
Aduz que, além da inexistência de tais provas, não há fundamento suficiente para a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais, já que o Embargado faltou com o ônus da prova previsto no art. 373, inciso I do CPC.
Argumenta que não foi levado em consideração sua fundamentação para reduzir o quantum dos danos morais, cujos quais foram fixados em valor exorbitante, desproporcional e excessivo, caracterizando enriquecimento sem causa por parte da Embargada.
Por fim, afirma existir contradição e equivoco no tocante a análise do pedido de redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que não pretendia majorar os honorários de sucumbência como descrito no voto, mas sim diminuí-los com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e reformar a decisão embargada.
Por sua vez, a Embargada apresentou contrarrazões às fls. 518/524 pela rejeição do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Analisando os autos, não constato a ocorrência dos vícios relacionados a falta de provas ou sobre a análise do quantum indenizatório, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.
O Embargante insiste em afirmar que não há nos autos comprovação de que era o responsável pela manutenção do veículo, bem como que não a fez, de modo que se encontra ausente a comprovação de dolo ou culpa.
Entretanto, como bem explicou a decisão embargada “restou cabalmente comprovado que o veículo utilizado pelo servidor Sr. Wilem Schmieleski encontrava-se em situação precária, sem quaisquer condições de uso, conforme escrito no Laudo Pericial de Acidente de Tráfego n. 02.05.07.0432./2006, colacionado às fls. 47/56 e Laudo Pericial Cível de Fls. 61/90.”.
O r. Laudo Pericial Cível juntado às fls. 61/90 é categórico em afirmar que a causa do acidente se deu pela ruptura do pivô por falta de manutenção do veículo.
Ademais, malgrado a vítima do grave acidente ser integrante do quadro de pessoal da FUNASA, este estava à disposição da Secretaria de Estado de Saúde, por meio da edição da Portaria 283, de 27/10/2000, em convênio firmado entre a FUNASA (União) e o Governo do Estado de Mato Grosso.
Portanto, perceptível que a alegação da inexistência de provas ou comprovação de dolo e culpa, não guarda qualquer vício de omissão.
Ademais, o Embargante afirma que não foi levado em consideração sua fundamentação para reduzir o quantum dos danos morais, cujos quais foram fixados em valor exorbitante, desproporcional e excessivo, caracterizando enriquecimento sem causa por parte da Embargada.
Todavia, o acórdão embargado analisou tal pedido e ainda consignou que “o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 100.000,00 cem mil reais) para indenização a título de danos morais, deve ser mantido tendo em vista que tal valor guarda real proporcionalidade com o objeto da causa e compensa os danos sofridos [...]”.
Desse modo, inexiste qualquer omissão acerca da inexistência de provas, comprovação de dolo ou culpa ou mesmo análise do quantum fixado em primeira instância, tais argumentos não ultrapassam a mera tentativa de rediscutir a matéria dos autos por meio de recurso impróprio.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Por fim, o Embargante afirma existir contradição e equivoco no tocante a análise do pedido de redução dos honorários sucumbenciais, uma vez que não pretendia majorar os honorários de sucumbência como descreveu no voto, mas sim diminuí-los com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
Acontece que o que foi explicado no voto é referente a majoração dos honorários recursais, o que advém da imposição legal do § 11, art. 85, do CPC, logo, não se trata de contradição ou de um equívoco, como afirma o Embargante.
Acerca do pedido de redução dos honorários sucumbenciais, de fato, tal pedido não foi analisado, portanto, os embargos merecem acolhimento neste ponto.
Passo à análise do pedido.
Em suas razões recursais o Apelante, ora Embargante, afirma que os honorários advocatícios foram fixados de forma exacerbada, tendo em vista que alcança o percentual máximo previsto no § 2°, art. 85, do CPC.
Argumenta que a manutenção de sua fixação geraria prejuízos para a coletividade, já que implicaria na retirada de recursos públicos que seriam destinados a áreas relevantes como saúde e educação.
O juízo a quo arbitrou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2° e 3° do CPC.
De leitura do mencionado dispositivo legal, verifica-se que o juízo respeitou os parâmetros legais, bem como que, a considerar a importância da causa, o serviço prestado pelo representante da Autora, o zelo e o tempo exigido para a prestação do serviço, o percentual fixado não se mostra desarrazoado, de modo que não merece qualquer reparo.
A vista disso, não deve prosperar o pedido de redução dos honorários advocatícios.
Por essas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos para sanar o vício de omissão encontrado e então desprover o pedido de redução dos honorários advocatícios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR